Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703478-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA ARAUJO CAMPOS REU: LUCIMAR ARAUJO CAMPOS, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Intimem as partes para apresentação de alegações finais, nos termos do art. 973 do CPC. Prazo de 10 (dez) dias. BRASÍLIA, DF, 15 de outubro de 2021 12:44:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator